Tribunal: TJPA
Processo: 0012515-03.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012515-03.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS DE JESUS ROSA DA SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo majorado para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado. restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar à vítima.

2.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
Diante da pena base do apelante ter sido aplicada no mínimo legal (04 anos de reclusão), deixo de aplicar a atenuante previstas no art. 65, III, “d”, do Código penal, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito dar
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012515-03.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: MARCOS DE JESUS ROSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
Apelação
interposto em favor de
MARCOS DE JESUS ROSA DA SILVA
,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
(ID.6024762), que condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput
do Código Penal.

Na
denúncia
(ID.6024742), consta no Inquérito Policial

que, no dia no dia 18 de junho de 2019, por volta das 10h00min, a vítima Ana Kelly Avelar Sousa estava no interior de um ônibus que fazia o trajeto Icoaraci/Centro, quando, na Avenida Augusto Montenegro, próximo ao colégio CEI, foi abordada pelo ora denunciado que, por meio de grave ameaça, com o uso de uma faca, que não resultou apreendida, anunciou o assalto e subtraiu a bolsa, em cujo interior havia um aparelho celular (Samsung J6), uma certa quantia em dinheiro e a sua carteira de identidade.

Na sequência, o ora denunciado saiu/fugiu pela porta traseira do ônibus, todavia a vítima também desceu do ônibus e começou a gritar ‘pega ladrão’, alarmando e acionando populares, que conseguiram deter o acusado em frente ao conjunto da Cohab, neste distrito de Icoaraci, porém este não mais estava com os objetos da vítima, tendo eles se desfeito no momento da perseguição. Minutos depois, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, deslocando-se até o local onde estava o acusado, donde foi encaminhado à repartição Policial para os procedimentos de praxe.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, “caput” do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 22 de julho de 2019 (ID.6024743)

Em suas
razões recursais
(ID.6024764), o recorrente pugnou: 1) Desclassificação do crime de roubo para o furto e 2) Afastamento da Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(ID.6024766), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
provimento parcial
do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença ora combatida.

Nesta
Instância Superior
(ID.7103111), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida incólume a sentença recorrida.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela desclassificação do crime de roubo previsto no art. 157 do CP para o crime de furto previsto no art. 155 do CP e cumulativamente seja aplicada a minorante prevista no art. 16 do CP, requer ainda a imposição do Instituto da Detração da Pena, bem como seja refeito o cálculo da Dosimetria da pena, e, a aplicação da diminuição da pena, considerando ser o réu menor de 21 anos na data do fato.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.

A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto, uma vez que inexistiu na conduta do acusado ao praticar o assalto, grave ameaça ou violência contra à vítima, sendo circunstancias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima, posto que o réu portando uma faca, sentou-se ao lado da vítima, dentro do ônibus, ocasião que abordou-a de maneira intimidadora e puxou a bolsa da ofendida, onde constava seu aparelho celular.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeram que algo pior acontecesse, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTO TENTADO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE.
(...) Comprovado o emprego da grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, não há que se falar em sua desclassificação para o crime de furto. A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
(TJ-MG – APR 10155100011578001, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2015).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL. CARÁTER DE SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA DENÚNCIA PREENCHIDOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INIMPUTABILIDADE PELO CONSUMO DE DROGAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O ABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. (...) 5. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando demonstrado que a subtração se deu mediante grave ameaça à pessoa. (...)
(TJ-DF – RVC 20140020289807, Relator: Joao Batista Teixeira, Data de Julgamento: 09/02/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2015).

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, tendo em vista a vítima não fora ouvida em juízo, entendo ser impertinente as referidas alegações, uma vez que há outros elementos colhidos durante a instrução processual que corroboram com as declarações prestadas pela vítima ANA KELLY AVELAR SOUSA, em delegacia, o que trago trecho de suas declarações (ID.6024714):

QUE por volta das 10h de hoje, estava no interior do ônibus icoaraci/centro, quando na Rodovia Augusto Montenegro, próximo ao Colégio CEI, estava sentada na cadeira junto com um indivíduo e este portando uma faca anunciou que se tratava de assalto e roubou-lhe uma bolsa feminina que no interior havia um aparelho celular SAMSUNG J6 DE LINHA 993068805, uma certa quantia de dinheiro e sua carteira de identidade e em seguida o assaltante desceu pela porta de trás e fugiu; QUE desceu do ônibus e também começou a gritar “pega ladrão”, sendo que populares correram e conseguiram pegar o assaltante próximo ao CJ.da Cohab de Icoaraci; QUE seus objetos não foram recuperados pois o conduzido que agora sabe se chamar MARCOS DE JESUS ROSA DA SILVA, vulgo “NICO” disse que jogou fora quando estava sendo perseguido pelos populares; QUE o conduzido foi entregue para a PM, e em seguida apresentaram nesta Seccional de Icoaraci.”

As palavras da vítima, muito embora em delegacia, incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando existem outros elementos concretos que ratificam tais declarações e que permitam não haver equivoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecido quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima fora compelida a entregar seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Neste sentido, trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, e corroborando com as declarações da ofendida, trecho dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo

A testemunha
HERALDO SIQEIRA DE ASSUNÇÃO
, policial militar, afirmou:

“QUE que: recorda dos fatos; que os policiais foram informados via CIOP que um indivíduo havia roubado uma bolsa e que ele tinha sido agarrado por populares; que ao chegarem ao local, constaram que o denunciado já havia sido imobilizado por mototaxistas; que o acusado não estava com a bolsa nem com o celular; que lhes foi dito no local que o acusado havia roubado uma bolsa na rodovia Augusto Montenegro; que a vítima reconheceu o acusado como autor do crime e o denunciado confessou, mas a bolsa não foi localizada. Às perguntas da Defesa, declarou que, segundo a vítima, o acusado sentou-se ao lado dela dentro de um ônibus, mostrou-lhe uma faca e, na descida, puxou sua bolsa; que a vítima desceu logo atrás e deu alarme do assalto; que a vítima não foi lesionada e que em sua bolsa havia seu aparelho celular. Às perguntas do juízo,
declarou que a vítima afirmou ter visto a faca do acusado
”.grifei

A testemunha, policial militar
DIOGO CARLOS BALIEIRO SIQUEIRA
declarou
:

“QUE
que: recorda dos fatos; que estavam passando e que viram o acusado com populares e então realizaram a condução; que o acusado pegou o celular da vítima depois de ter mostrado uma faca; que a vítima reconheceu o acusado com o autor do crime e que ele confessou; disse que jogou o celular fora;
que o acusado mostrou uma faca para a vítima
.” grifei

A testemunha
HERALDO FAVACHO DA COSTA JUNIOR

declarou:

“QUE que se deslocavam pela Augusto Montenegro quando uma guarnição da ROTAM os acionou e informou que o acusado já tinha sido detido; que o acusado confessou o crime e inclusive falou que tinha jogado o celular na rua, mas não sabe se alguém pegou; que a vítima reconheceu o acusado.”

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações das testemunhas, ouvidas em juízo, policiais que fizeram a detenção do apelante. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, coerente e sem contradição.

Acerca da validade dos testemunhos dos policiais responsáveis pelo flagrante, importante deixar claro que desfruta, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as demais testemunhas. Apenas porque são policiais não estão impedidos de depor, tão pouco possui tais depoimentos menos valor, salvo se existir sérias dúvidas sobre sua lisura- ônus de defesa.

Trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos. 2.
Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654- 18 2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).

MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALOR PROBANTE - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS ACUSADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
Os depoimentos dos policiais militares que prendem em flagrante o réu, bem como que participam das investigações que precedem a prisão, desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos, em especial pela proximidade com o fato, pelo que desde que se mostrem consistes, coerentes e isentos, podem servir de amparo para o édito condenatório.
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.
(TJ-MG APR: 10079180087821001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019).

O acusado o
MARCOS DE JESUS ROSA DA SILVA
) em seu interrogatório judicial declarou:

“QUE quando entrou no ônibus, a vítima estava com o celular na mão; que anunciou o assalto, mas a vítima não o entregou, pois ficou abalada, momento em que ele puxou o aparelho e desceu do ônibus; que não apontou faca para a vítima; que apenas praticou o crime por necessidade; que quando fugiu, jogou o celular da vítima, com medo de ser agredido por mototaxistas.”

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações da vítima, das testemunhas e a confissão do réu, muito embora tenha negado o uso da faca, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de roubo simples para o de furto, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA FIXANDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena aquém do mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da apelante.

Na primeira fase
, ao ser realizada a dosimetria, a pena do apelado considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja:
de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Ocorre que
na segunda fase
de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena para aquém do mínimo legal, aplicando o sentenciante o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, embora o magistrado sentenciante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplica-la em virtude que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, portanto, não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal de Justiça Federal,
no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,

senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
MARCOS DE JESUS ROSA DA SILVA,
mantendo
os termos da sentença ora objurgada.

É como voto
.

Belém/PA, 6 dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2021